Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724289-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO FERREIRA SALES AGRAVADO: DIRETOR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO FERREIRA SALES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu seu pedido antecipatório, para que seja mantido no certame, com determinação de nova data para a avaliação biopsicossocial. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Assim, intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Deve, ainda, se manifestar sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora, por se tratar de mera executora do contrato. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024 18:35:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador